Tribunal: TJMT
Processo: 0020460-24.2008.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020460-24.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRACY MARIA CUNHA DE BRITO - CPF: 280.527.651-53 (APELANTE), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E POSTERIOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONVERSÃO DE AUXILIO DOENÇA EM BENEFICIO DE APOSENTADORIA – CONCEDIDO -
TRABALHADORA (VENDEDORA EXTERNA) -
INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA

–
RECURSO PROVIDO.

1 -

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

3
-
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
IRACY MARIA CUNHA DE BRITO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Iracy Maria Cunha de Brito
,

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da Ação Previdenciária de

Restabelecimento de Auxílio-Doença decorrente de acidente de trabalho, com pedido de Antecipação de Tutela n.
0020460-24.2008.811.0041,

proposta pela apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o Requerido a implantar o benefício
previdenciário de auxílio-acidente em favor da segurada Iracy Maria da Cunha de Brito.

Consignou que,
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de rendimento auferido pela acidentada, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Não houve condenação em custas, todavia, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Honorários periciais fixados, serão suportados pelo INSS.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID. 26321961), alegando que a r. sentença fora omissa/contraditória em relação à análise do contexto socioeconômico, uma vez que a Embargante sempre laborou como vendedora externa, idade 62 (atual 64) anos e que, sua patologia trouxe diversas restrições até mesmo para atos simples cotidiano.

O Juízo de Primeiro Grau, rejeitou os Embargos de Declaração, e manteve a sentença, por seus próprios fundamentos (Id. 26321963).

Em suas razões recursais (Id. 26321964), a Autora,
Iracy Maria Cunha de Brito
, alega em síntese, que a sentença merece reforma, em razão de que o laudo médico é claro ao diagnosticar sua incapacidade total e permanente, com impossibilidade de reabilitação.

Relata que, a lide foi iniciada em 2008, momento em que a Requerida havia cessado um benefício de auxílio-doença (B-91), e em sede de antecipação de tutela o Juízo a quo, determinou o restabelecimento do benefício.

Afirma que, a Apelante vem percebendo auxílio-doença acidentário (B-91), desde o ano de 2008 até a presente data (13-8-2019), e ao prolatar a sentença fora lhe concedido auxílio acidente. No entanto, diz que a apelante possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, semi - analfabeta, e sempre laborou como vendedora, os quais são elementos que se formam a invalidez social, tornando-se impossível sua volta ao mercado de trabalho, em atividade que lhe possa prover a sua subsistência.

Afirma que, a Autora é vítima de acidente de trabalho, passando a ser portadora de lesões tendenciosas ao agravamento por esforços físicos repetitivos, e, que a partir do evento acidente, iniciou-se sintomas com dores nos braços desencadeado pela coluna lombar, e seu estado de saúde tendeu a se agravar.

Aduz que, tendo sido diagnosticado com patologia irreversível e degenerativa, e, sendo impossível a reabilitação profissional, a Apelante tem direito à conversão do benefício de auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal, conforme certidão lançada por meio do (Id. 26321968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID. 28256467), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Iracy Maria Cunha de Brito
,

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da Ação Previdenciária de

Restabelecimento de Auxílio-Doença decorrente de acidente de trabalho, com pedido de Antecipação de Tutela n.
0020460-24.2008.811.0041,

proposta pela apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o Requerido a implantar o benefício
previdenciário de auxílio-acidente em favor da segurada Iracy Maria da Cunha de Brito.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
Iracy Maria Cunha de Brito
, ajuizou Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença decorrente de acidente de trabalho com pedido de antecipação de tutela, e posterior pedido de conversão em aposentadoria por invalidez (Id. 26321479), em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando em síntese, que laborou na função de vendedora externa, na empresa Plan Assistência Odontológica Ltda desde 2000, conforme CTPS.

Relata que, para executar sua atividade laboral era necessário carregar vários objetos dentro de sua pasta, para realizar suas vendas, frisando que ficava exposta a todos os riscos por laborar externamente. Que em 2004 a autora ao exercer sua atividade laboral, foi atacada por um cão, e derrubada ao solo, o que lhe ocasionou diversos problemas em sua coluna e joelho, sendo afastada do seu trabalho conforme CAT- comunicação de acidente de trabalho, sendo lhe concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em 12-3-2004.

Diz que em 2006 foi submetida a exame médico, onde constatou-se que a autora teve o seu estado de saúde agravada, conforme RX da coluna cervical e lombar, e devido ao agravamento, requereu novamente seu benefício, que após perícia foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença, com alta programada para cessação.

Por isso, requer a concessão da tutela antecipada a fim de que o INSS, restabeleça o benefício de auxílio-doença, bem como requereu posteriormente a conversão em aposentadoria por invalidez.

A contestação foi apresentada por meio do Id. 26317986, e a Impugnação à contestação ao Id. 26317991.

A tutela antecipada foi concedida em 26-11-2012, conforme Id. 26321464.

A perícia médica foi realizada conforme se vê ao Id. 26321955.

Após isso, em 12-7-2019, foi proferida sentença que j
ulgou
parcialmente procedente o pedido inicial,
posto na presente ação e com base nas disposições do art. 86 da Lei no 8.213/91, condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a implantar - incontinenti - o benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor da segurada IRACY MARIA CUNHA DE BRITO, RG no 157.230 SSP/MT, inscrita no CPF no 280.527.651-53, nascida em 02.01.1.957, filha de Laurindo Vieira da Cunha e Luiza Braulina da Cunha. Nos termos do que dispõe o art. 86, § 2o da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de rendimento auferido pela acidentada, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Deixo de condenar a Autarquia Federal nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n° 7.603/2001. Todavia, com base no art. 85, § 8o do CPC, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Honorários periciais fixados na r. decisão (f. 137) serão suportados pelo INSS, consoante disposto no art. 32, § 1o da Resolução no 305/2014 do CJF - Conselho da Justiça Federal. Tendo em vista o proveito econômico não exceder 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, I/CPC) deixou de recorrer ex-offício.

Consoante ressaltado anteriormente, e
m suas razões recursais, o Autor requer a reforma da sentença, no tocante a conversão do benefício de auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei
no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima, oportuno mencionar que a Autora foi submetido a perícia médica oficial (Id. 26321955
– Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM-MT 5329), que atestou sua incapacidade parcial e permanente, para atividade habitual (vendedora), além de consignar:

Quesitos do INSS

1- A Autora é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Qual e desde quando?

Resposta:
Sim, portadora de cervicalgia M54.2; discopatia M51.1at; lombalgia M54.4; gonartrose direita M17.1 e fibromialgia M79.9. Há indícios das doenças desde 24-4-2006.

[...]

14) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:

Sim.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta:

Permanente.

[...]

17- Se for considerada permanente, a mesma é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? Pode a parte autora ser reabilitada?

Resposta:

Multiprofissional,
não acredito na possibilidade de recuperação considerando a cronicidade das doenças e a idade da autora.

Quesitos do Juízo:

[...]

2-
Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta
:
Degenerativa

[...]

4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Não,
contudo a prática de esforços posturas como vendedora podem ter atuado como concausa no processo degenerativo.

5- As lesões e/ou sequelas da enfermidade patologia impediam o exercício de atividade laboral da Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta:

Sim.

[...]

Em seu trabalho técnico, constante do laudo pericial, o ilustre perito consignou que, a incapacidade laboral é parcial e permanente, não sendo possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Contudo, além de o julgador não estar adestrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).”

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça, veja-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 18/6/2020)

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da recorrente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente da apelante para atividades habituais, sem possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, sendo:
C
ervicalgia M54.2; discopatia M51.1; lombalgia M54.4; gonartrose direita M17.1 e fibromialgia M79.9
,
conforme laudo pericial (Id. 26321955), observa-se que
Iracy Maria Cunha de Brito,
conta atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (vendedora externa), apresenta longo período de inatividade, baixo grau de instrução (ensino fundamental), o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, a segurada trabalhava como vendedora externa, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, sem limitação de dor ou sofrimento, de acordo com o laudo pericial.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral
.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à Apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana. Confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020).

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessário para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em prol da apelante.

Da Correção monetária e dos Juros de Mora

Da análise da sentença, tenho que o Juízo de Primeiro Grau foi omisso quanto à correção monetária e os juros de mora.

Assim, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Dessa forma,
de ofício
, determino que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

Da análise da sentença, observa-se que o Juízo
a quo
, arbitrou os honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, tenho que a sentença deve ser retificada de ofício, nesse ponto, isso
porque, o

art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, de ofício
retifico
o ato sentencial, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, nos termos do
art. 85, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Iracy Maria Cunha de Brito
, a fim de converter o Benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

De ofício,
retifico
o ato sentencial, para determinar que:

1- Quanto a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

2- No tocante aos honorários advocatícios,

sejam
definidos quando liquidado o julgado, nos termos do
art. 85, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021